Tribunal: TJSP
Processo: 2102112-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória inaudita altera pars, para compelir a ré a se abster de enviar cobrança para a autora e de incluir seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito - IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AUTORA - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória inaudita altera pars, para compelir a ré a se abster de enviar cobrança para a autora e de incluir seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito - IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AUTORA - Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Descabimento - Necessária a instauração Da instrução processual com o efetivo contraditório - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.